Tribunal: TJMT
Processo: 1055583-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055583-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. MULTA NÃO CONFIGURA CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROPVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, rejeitando alegações de inépcia da inicial, nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), prescrição e caráter confiscatório da multa aplicada pelo PROCON.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a CDA apresenta os requisitos formais previstos na Lei no 6.830/80 e no Código Tributário Nacional (CTN);

(ii) a adequação e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; e

(iii) a eventual prescrição do crédito executado.

III.
Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos legais, estando devidamente fundamentada e indicando a origem do débito e os dispositivos legais infringidos, o que confirma sua validade.

4. A multa administrativa foi arbitrada nos termos do art. 56, inc. I, e art. 57 do CDC, observando os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não se configurando caráter confiscatório ou desproporcionalidade.

5. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de crédito de natureza não tributária foi observado, considerando-se a data de conclusão do processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A validade da CDA, a adequação da multa administrativa nos parâmetros do CDC e a inexistência de prescrição confirmam a improcedência dos embargos à execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 56, inc. I, e 57; Lei no 6.830/80, art. 2o, §§ 5o e 6o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1003911-84.2018.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.05.2020; STJ, REsp no 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07.08.2014.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos Embargos à Execução, que julgou improcedente os pedidos iniciais e declarou a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 20192930979, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

E ainda, condenou ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do CPC.

O Banco apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois a petição inicial carece de elementos essenciais para individualizar o crédito, violando os artigos 319 e 614 do CPC, aplicado subsidiariamente o artigo 1o da Lei no 6.830/80.

Assevera que o débito objeto da execução fiscal está prescrito, pois o fato gerador ocorreu em 17/07/2012, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Defende a nulidade da CDA, porque não preenche os requisitos legais, comprometendo sua certeza, liquidez e exigibilidade, com fundamento nos §§ 5o e 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80.

Destaca que o valor da multa aplicada possui caráter confiscatório e exorbitante, violando os princípios constitucionais previstos no art. 5o, LIV e XLV, e art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Em caráter subsidiário, requer a redução do valor da multa aplicada, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar o prosseguimento da execução fiscal, que pode comprometer o resultado útil do processo.

Diante de tais argumentações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença extinguindo a execução pelas inconsistências da CDA e o caráter confiscatório da multa ou, subsidiariamente, a redução da multa.

Nas contrarrazões, o Estado apelado pugna o desprovimento do recurso (Id. 255673206).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e, para tanto, sustenta inépcia da inicial, nulidade da CDA e, ainda, aduz que a multa aplicada é excessiva, além de possuir caráter confiscatório.

O juízo singular entendeu pela validade da CDA, que não há ilegalidade quanto à aplicação da multa e tampouco desproporcionalidade quanto ao valor fixado, julgando improcedentes os embargos à execução.

O recurso deve ser desprovido.

Observa-se do processo executivo que originou os presentes embargos à execução (1047428-54.2020.8.11.0041), visa à cobrança de crédito não tributário referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON, representada pela Certidão da Dívida Ativa n.o 20192930979, no valor de R$ 224.363,56.

Inicialmente cumpre destacar que o PROCON está legitimado para instaurar procedimento administrativo com o objetivo de apurar eventual descumprimento das regras consumeristas e aplicar, se for o caso, as sanções compatíveis aos fornecedores de produtos e/ou serviços, conforme a leitura que se faz dos artigos 55, § 1o, e 56, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90), e do artigo 5o,
caput
, do Decreto Federal n.o 2.181/97. Vejamos:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa , no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.o 2.181/97:

“Art. 5o. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

A argumentação de que a petição inicial carece de elementos a individualizar o crédito, não prospera. A inicial observou atentamente o disposto no artigo 6o da Lei n. 6.680/80 – Lei de Execução Fiscal acerca dos requisitos exigidos.

No que tange à alegação de nulidade da CDA, a mesma não se sustenta. A Certidão de Dívida Ativa no 20192930979 atende aos requisitos previstos no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, apresentando, de forma clara, os elementos necessários à identificação do crédito tributário, como a origem do débito, o montante devido e os fundamentos legais que amparam a cobrança consoante apontado na sentença atacada. Vejamos:

“Infração: DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC Descrição Infração: OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento: DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Penalidade: LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997.

Descrição Complementar: FATO: Não disponibilizava caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento de idoso, entre outros.

INFRAÇÃO: Lei federal no8078/1990, entre outros.

PENALIDADE: Multa Administrativa no valor de R$ 100.000,00, com fundamento no artigo 56, inciso I da lei federal no 8.078/90 c/c artigo 18, inciso I, do decreto federal no2.181/97 e artigo 11, do decreto estadual no 3.571/04.”
(Id. 255673199)

Ademais, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a presunção de legitimidade, liquidez e certeza da CDA, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, a qual não foi produzida nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2o, §§ 5o E 6o, DA LEI No. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80. 2.
Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003911-84.2018.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)

No tocante a prescrição da pretensão executiva, a instituição financeira sustenta que a execução fiscal foi proposta após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da data da lavratura do auto de infração.

Tal assertiva, todavia, não merece acolhida, pois o caso em análise diz respeito à execução de crédito de natureza não tributária –multa imposta pelo PROCON (CDA 20192930979) – que, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 135),
é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito
, nos termos do artigo 1.o do Decreto n.o 20.910 de 1932.

Dessa forma,
não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva
, porquanto, da data de conclusão do processo administrativo (10/04/2017 – Id. 255673198, pág. 11), até a distribuição do executivo fiscal (30/09/2020 – Processo no 1047428-54.2020.8.11.0041),
não transcorreu período superior a cinco (5) anos
.

Outrossim, a condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para isso, a legalidade do ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei. Além do que, os referidos atos devem estar em consonância com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade.

Portanto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se manter o valor da multa aplicada, quando obedecidos os critérios legais.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.143928-2/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023)

Assim, “
verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade
” (TJMT - N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

A multa administrativa decorreu do auto de infração já mencionado e, analisando
o processo, infere-se que o procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e a ampla defesa, tanto que o apelante apresentou impugnação ao auto de infração lavrado e, posteriormente, recurso administrativo e com decisão final proferida devidamente fundamentada.

Destaca-se que a penalidade da multa imposta pelo Procon encontra amparo no inciso I do artigo 56 do CDC:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa”;

Outrossim, o art. 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”.

O PROCON ao lavrar o auto de infração e fixar o valor da multa deve demonstrar, com clareza, a norma violada, a gravidade da infração e a sua condição econômica.

Além disto, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

No que tange aos critérios para aplicação da multa, convém destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“é dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional”
(REsp n. 1.457.255/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 20/8/2014).

In casu
, observa-se que a CDA no 20192930979 é representada pelo Auto de Infração no AI.2012.07.0020, lavrado em 12/07/2012, em virtude da constatação das irregularidades identificadas na agencia bancária descritas no Id. 255673166, fls. 1/2, sendo aplicada a multa no montante de R$ 100.800,00.

Ao contrário do que alega o apelante, a multa imposta no caso foi arbitrada seguindo os parâmetros do artigo 57 do CDC e artigos 25 e 26, do Decreto no 2.181/1997, com a devida fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não há que se falar em nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da apelante com a sua condenação.

Aliás, na perspectiva do apelante o valor da multa sempre será excessivo e caráter confiscatório, entretanto, resta evidente que atende aos parâmetros fáticos e legais, portanto, não caracterizando desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação da sanção administrativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025